Tribunal: STF
Processo: ADI 465
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-17
Data de publicação: 1993-06-17

Ementa:
ARTIGOS 32, PARAGRAFO ÚNICO, E 136, VII, DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL E LEIS COMPLEMENTARES NUMEROS 4 E 5, DE 08.01.1991, DO
ESTADODA PARAIBA, QUE ESTABELECERAM VINCULAÇÃO E ISONOMIA DE
VENCIMENTOS    ENTRE AS CARREIRAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DOS
ADVOGADOS DE OFICIO E   DOS PROCURADORES DO ESTADO. ALEGADO CONFLITO
COM OS ARTS. 37, XIII, E 39, PAR. 1., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
           ALEGAÇÃO INSUSTENTAVEL, RELATIVAMENTE AO PRIMEIRO
DISPOSITIVO INDICADO, DA CARTA ESTADUAL, QUE SE LIMITA A REPRODUZIR O
ART. 39, PAR. 1., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
           INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA DOS DEMAIS, POR
CONFIGURAREM A HIPÓTESE DE VINCULAÇÃO PROIBIDA, PREVISTA NO ART. 37,
XIII, DA REFERIDA CARTA, JA QUE O ART. 39, PARAGRAFO ÚNICO, NÃO
CONFERIU ISONOMIA AUTOMÁTICA DE VENCIMENTOS ENTRE OS CARGOS DA
CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E OS DAS DEMAIS CARREIRAS EM
REFERENCIA.
           PROCEDENCIA PARCIAL DA AÇÃO.